Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702543-73.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE LEAL ALVES DA SILVA APELADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSUE LEAL ALVES DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo apelante em desfavor de ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA, à vista da intempestividade, rejeitou os referidos embargos propostos, nos termos do art. 918, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais (ID 45768261), o apelante alega, em síntese, que a execução de no 0709414-56.2021.8.07.0007, refere-se à cobrança de nota promissória, no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais), que foi emitida como garantia de pagamento de alugueres, multa e reparo do apartamento alugado pelo companheiro do recorrente, sendo tais valores já quitados em virtude de outro processo movido pelo apelado, sob o número 0706369-78.2020.8.07.0007, que correu perante o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Assevera que, ao tomar conhecimento da ação de execução, propôs embargos à execução, onde defende que a dívida agora em discussão trata-se da mesma dívida já discutida e paga no processo que correu no Juizado Especial Cível de Taguatinga. Afirma que o Juízo de origem havia concedido efeito suspensivo à execução, por meio da decisão de ID 45768232. Entretanto, posteriormente a ação foi rejeitada, pois o magistrado acolheu preliminar, em sede de contestação, que alegou a intempestividade dos embargos à execução e sentenciou o feito com base na intempestividade da ação. Sustenta que a sentença deve ser anulada, pois o recurso é tempestivo e apresenta quadros calendários onde demonstra que o recurso foi proposto dentro do prazo. Alega que o Juízo de origem não considerou na contagem do prazo para análise da tempestividade do recurso o disposto no art. 220 do Código de Processo Civil (CPC), que diz: “suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”. Acrescenta que o último dia para a propositura da referida ação seria dia 15/02/2022, o que foi atendido pelo recorrente, de modo que os embargos à execução são tempestivos e devem ser conhecidos. Com tais argumentos, pugna pela “concessão e/ou a manutenção dos efeitos suspensivos concedidos em relação aos Embargos à Execução em questão” e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença resistida seja tornada sem efeito, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito no Juízo de origem. Preparo regular ID 45768266. Em contrarrazões (ID 45768270), o apelado requer que o recurso seja desprovido e que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade; recolhido o preparo recursal, foi firmado por advogado regularmente constituído e é aplicável à espécie de decisão. Passo à análise do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, destacando que a pretensão pode ser exercida pela apresentação de pedido antecipado em grau recursal, ou diretamente ao relator do recurso, como disposto no art. 1,012, §3o, I e II, do CPC. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois provável o provimento do recurso e o prosseguimento da ação na origem é passível de risco de dano grave e de difícil reparação à recorrente à própria efetividade do processo, em caso de eventual reforma da sentença. Com efeito, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do recurso, que será apreciado de forma detida e oportunamente pelo órgão colegiado, o que se apura nessa análise preliminar é que a sentença não apresentou a melhor resolução para o litígio posto à apreciação jurisdicional. Em análise persecutória nos autos, sem ainda adentrar no mérito recursal, verifico que existe verossimilhança na alegação de tempestividade dos embargos à execução, pois ao que tudo indica, o Juízo a quo, de fato, não observou na contagem do prazo para aferição da tempestividade da ação o disposto no art. 220 do CPC, sendo provável, dessa maneira, a reforma de sentença, o que na prática retornariam os autos para julgamento do mérito dos embargos à execução que, na origem, fora deferido o efeito suspensivo à execução, antes de ser acolhida a alegação de intempestividade. Nesse contexto, para resguardar o status quo ante da ação, diante da probabilidade de provimento do recurso, justifica-se a concessão da pretensão liminar vindicada, pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ademais, no caso vertente, verifico o perigo na demora e o risco de dano grave ou de difícil reparação, em vista a eventual constrição no feito executivo, antes do julgamento deste recuso de apelação, de modo a autorizar o pedido de efeito suspensivo postulado. Diante do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fulcro no art. 1.012, § 4o, do CPC, suspendendo a eficácia da sentença recorrida e o processamento da execução no Juízo de origem, até julgamento do mérito da apelação pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juízo a causa. Intimem-se.Cumpra-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator